Tribunal: TJPA
Processo: 0807358-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10616 - Legítima Defesa
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807358-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON OLIVEIRA DE PAULA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, §2°, INCISOS I E IV, DO C P C/C ART. 1°, I, DA

LEI N° 8.078/90. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CONTA DO EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO. PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BASEADA DA GRAVIDADE CONCRETA

CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
CONHECIDO WRIT E DENEGADA A ORDEM.

-Inicialmente vale ressalvar que, embora seja um direito do agente a interposição de recursos, pedidos de diligências e de liberdade e revogação da preventiva, instrumentos jurídicos todos utilizados pelo paciente, consoante se extrai das informações e da própria impetração, inconteste que colaboram para a delonga da marcha processual.
In casu
, está justificado o alongamento da marcha processual, que estava tendo curso regular, observadas as peculiaridades. Contudo, excepcionalmente foram suspensos os prazos, em face da pandemia do novo coronavírus. Isso porque a impossibilidade da Sessão do Tribunal Popular devidamente agendado para 23/04/2020 não fora provocado por inércia do magistrado ou do Poder Judiciário, estando, portanto, devidamente justificada a pausa processual. Assim, em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia
02 de junho de 2018
, não se vê configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

- Necessário sublinhar, a propósito, que o contexto da pandemia da COVID-19 há de representar, sim, um elemento a mais a ser considerado no andamento dos processos criminais, uma vez que pode interferir na regular continuidade da prática dos atos processuais, inclusive com a edição de atos normativos relativos à suspensão de prazos e da prática de audiências, por exemplo, sem constituir delonga atribuível a qualquer dos entes que integram a relação processual, pois se trata de fenômeno imprevisível e cujo enfrentamento é inescusável por parte das autoridades públicas, que podem e devem tomar providências excepcionais.

-Ressalva-se que no dia 09/07/2020, foi revisada a prisão do ora paciente, momento em que decidiu a autoridade demandada estarem inalterados os motivos determinantes do cárcere. Além de se apresentar ainda necessária a cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista não só a gravidade concreta do delito imputado, mas sobre tudo em razão do ora paciente demonstrar ser pessoa dotada de periculosidade, assim, sua prisão tornou-se imprescindível, pois, uma vez solto, existe grande probabilidade de que o requerente volte a praticar crime da mesma espécie (inclusive classificado como hediondo).

-
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacta o direito de responder em liberdade. (Súmula 08/TJPA).

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado pelo advogado constituído, Dr. ROMULO PINHEIRO DO AMARAL – OAB/PA 9403, em favor de ANDERSON OLIVEIRA DE PAULA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA, nos autos de nº 0007539-38.2016.8.14.0051.

Consta na impetração que o ora paciente teve a prisão preventiva decretada, após representação formulada pela Autoridade Policial (ID: 3365888), denunciado (ID:3 365883)

e pronunciado (ID: 3397962) pela suposta prática do crime previsto no delito

tipificado no
artigo 121, §2°, incisos I e

IV, do C P c/c art. 1°,

I, da

Lei n° 8.078/90.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento

ilegal por

estar

preso

desde

02/06/2018,

prazo superior

a setecentos (700) dias; que a

Sessão no

Plenário do

Júri

Popular

estava

designada

para

o

dia 23/04/2020,

porém,

foi

suspensa em

face

da

pandemia

do COVID-19;

que

teve

negado reiteradas

vezes

revisão

da

prisão,

revogação

da

preventiva, liberdade

provisória

vinculada

ou

substituída

por

outras medidas cautelares

diversa da prisão; que

no

dia

09/07/2020 foi

indeferido

pedido

de

liberdade

provisória; que a

conduta

do paciente

estaria

protegida

pela

excludente

de

ilicitude de legítima defesa de

terceiros, porém, não é a matéria discutida no writ; ausência de fundamentação

legal e

concreta para a manutenção da prisão preventiva; condições

pessoais (residência

fixa

e

trabalho

lícito); que

não

deu

causa

ao

adiamento

da Sessão

do

Tribunal do

Júri,

que

caso

tivesse

ocorrido

em

23/04/2020

já

estaria

absolvido; invoca

a Recomendação n°

62, do

CNJ acerca

da

reavaliação

de

todas

as prisões provisórias que se enquadrem

no grupo de risco.

Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja

posto

em

liberdade, com

expedição de

Alvará

de

Soltura, caso

não

seja concedida, seja revogada

liminarmente

a

prisão preventiva

nos

moldes

do

art.

117,

II,

da

LEP

(condenado acometido

de

doença

grave) ou

substituída por medidas cautelares

diversas da

prisão,

considerando

que

é assegurado ao

presos

provisórios

a

integridade

física

e

moral,

e

no

mérito seja confirmada a

liminar.

Juntou documentos.

A impetração foi protocolada em regime de plantão, momento em que a Exma. Desa. Vânia Fortes do Couto Bitar determinou a distribuição do feito no expediente normal, por não se enquadrar em caso regulamentado pelo plantão judiciário.

O feito foi distribuído a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei as informações devidamente apresentadas.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, sendo apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER,
que se manifestou
pelo PARCIAL CONHECIMENTO (por ausência de demonstração do nº do CPF do paciente, nos moldes da Lei 11. 419/2006,
Resolução nº 007/2012
-
GP
desta Egrégia Corte)
, nesta extensão, DENEGAÇÃO da ordem impetrada.

VOTO

DO NÃO CONHECIMENTO

Sustenta o
custos legis
, em preliminar, o não conhecimento parcial da ordem, nos termos da Lei 11.419/2006 e Resolução nº 007/2012- GP, pela ausência de indicação do CPF do ora paciente. Entretanto, extrai-se que há no processo provas que possibilitam a identificação do paciente bem como da análise de eventual constrangimento ilegal apresentado, motivo pelo qual não acolho a referida preliminar.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO.
PRESENÇA DE PROVAS QUE PERMITEM ANÁLISE DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECLAMADO PELO IMPETRANTE E A IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO. SUPERAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.

Há no processo provas que possibilitam a identificação do paciente e a análise de eventual constrangimento ilegal, motivo pelo qual desacolhe-se a preliminar de ausência de prova pré-constituida suscitada pelo custos legis. Preliminar rejeitada

2. EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. Interposto o writ e ocorrendo a superveniência de sentença condenatória, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

3. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

(TJPA. 2015.01983976-04, 147.004, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-06-08, Publicado em 2015-06-10)

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

DO EXCESSO DE PRAZO E DA NÃO FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL

Aduz a impetração que o ora paciente se encontra preso desde o dia
02 de junho de 2018

por força do mandado de prisão preventiva decretado pela fuga do distrito da culpa.

Alega que o Paciente violou as condutas insertas nos artigos 121, § 2º, inciso II e IV do Código Penal, encontrando-se recolhido na Central de Triagem no Município de Santarém, neste Estado, há mais 700 (setecentos) dias em regime fechado, lapso temporal que assemelha uma condenação em crime hediondo. Portanto, uma verdadeira antecipação de pena.

E que o processo já ultrapassou a fase da admissibilidade da peça acusatória. Assim, apto a submeter o paciente a Sessão do Tribunal de Júri. E que, aliás, a data da Sessão Plenária do Júri Popular, inicialmente, fora designada para o dia 23 de abril de 2020, sendo, entretanto, suspensa, por força da pandemia do COVID-19, já que os expedientes forenses presenciais foram todos também suspensos no Poder judiciário.

Diante do que preconiza a lei processual penal, justifica o impetrante que por reiteradas vezes a defesa técnica do Paciente protocolou REVISÃO DA PRISÃO E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA E/OU SUBSTITUA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR, os quais foram todos pela ausência de mudança no quadro fático do processo. Registrando, outrossim, que o derradeiro INDFERIMENTO do PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA ocorrera em 9 de julho de 2020, conforme decisão interlocutória que inclusa neste mandamus.

Inicialmente vale ressalvar que, embora seja um direito do agente a interposição de recursos, pedidos de diligências e de liberdade e revogação da preventiva, instrumentos jurídicos todos utilizados pelo paciente, consoante se extrai das informações e da própria impetração, inconteste que colaboram para a delonga da marcha processual.

In casu
, está justificado o alongamento da marcha processual, que estava tendo curso regular, observadas as peculiaridades, contudo, excepcionalmente foram suspensos os prazos, em face da pandemia do

novo coronavírus.

Isso porque a impossibilidade da Sessão do Tribunal Popular devidamente agendado para 23/04/2020 não fora provocado por inércia do magistrado ou do Poder Judiciário, estando, portanto, devidamente justificada a pausa processual. A prisão vem sendo analisada e mantida pelo juízo.

Trago à colação as informações da autoridade demandada:

1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Conforme poderá Vossa Excelência confirmar através do Sistema de informações processuais Libra o processo já estava preparado para julgamento pelo Tribunal do Júri com sessão marcada para 23.04;2020, mas infelizmente diante das medidas de combate a Pandemia da COVID19 aludida Sessão de Julgamento foi suspensa, e, aguardamos autorização da presidência do TJPA para o retorno das atividades presenciais e ai sim designarmos, com prioridade para esse caso, nova Sessão de Julgamento. 2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO: O acusado foi denunciado pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal) por fatos ocorridos em 31.01.2016 descritos na pronúncia em anexo, mas devo destacar que ele ficou foragido até meados de 2018 quando foi preso. 2.1 – DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE: O paciente foi preso em 11.12.2018. 3 – DA SITUAÇÃO PROCESSUAL ATUAL: Como já destacado a Vossa Excelência o acusado foi denunciado, pronunciado, recorreu da decisão de pronúncia, e, estava com o Júri marcado, que foi não foi realizado em virtude das medidas de combate a Pandemia da covid19, e, desde já informamos que assim que autorizado pelo Egrégio TJPA e pelo CNJ estaremos designando nova Sessão de Julgamento. 4 – DOCUMENTOS ANEXADOS A ESSAS INFORMAÇÕES: Por fim, remeto cópia da decisão de pronúncia e da última decisão proferida nesse processo mantendo a prisão do paciente. Sendo essas as informações que temos até o momento apresentamos nossos votos da mais alta estima e consideração. Atenciosamente.

Assim, em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia
02 de junho de 2018
, não se vê configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido vem julgando nosso E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO
–
PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
–
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

Da análise do aparato cronológico processual trazido aos autos, em especial pelas informações prestadas,

verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a

extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE).

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (...)

(Acórdão nº 2642624, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

Necessário sublinhar, a propósito, que o contexto da pandemia da COVID-19 há de representar um elemento a mais a ser considerado no andamento dos processos criminais, uma vez que interfere na regular continuidade da prática dos atos processuais, inclusive com a edição de atos normativos relativos à suspensão de prazos e da prática de audiências, por exemplo, sem constituir delonga atribuível a qualquer dos entes que integram a relação processual, pois se trata de fenômeno imprevisível e cujo enfrentamento é inescusável por parte das autoridades públicas, que podem e devem tomar providências excepcionais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA
. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva - objeto de análise em impetrações anteriores - dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a aplicação das medidas protetivas de urgência, pretensamente descumpridas pelo paciente (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006
). 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 3. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais. 4. Ordem denegada.

(TJDFT.
Acórdão 1265776
, Proc. Nº 07177154720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 26/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No presente caso, vê-se que a defesa não demonstrou a inércia ou, mesmo, descaso do Judiciário com a marcha processual.

Ressalva-se que no dia 09/07/2020, foi revisada a prisão do ora paciente, momento em que decidiu a autoridade demandada estarem inalterados os motivos determinantes do cárcere. Além de se apresentar ainda necessária a cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista não só a gravidade concreta dos delitos investigados, mas sobre tudo em razão do ora paciente demonstrar ser pessoa dotada de periculosidade, assim, sua prisão tornou-se imprescindível, pois, uma vez solto, existe grande probabilidade de que o requerente volte a praticar crime da mesma espécie (inclusive classificado como hediondo).

Trago à colação a decisão demanda
a quo
pela manutenção da autelar preventiva:

CONSIDERANDO a Recomendaço nº 62 de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, relativa à adoço de medidas preventivas à propagaço da infecço pelo novo coronavírus – COVID-19 – no âmbito dos sistemas de justiça penal e restaurativa. CONSIDERANDO, ainda, a Portatia nº 014/2020 expedida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que disciplina medidas para cumprimento da Recomendaço nº 62/2020 do CNJ no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determinou e regulamentou a reavaliaço da situaço dos presos provisórios, em especial daqueles que se encontram no grupo de risco de infecço pelo novo coronavírus – COVID-19. Passo a analisar a situaço prisional do custodiado em epígrafe, quanto a necessidade de manutenço de sua priso cautelar ou a possibilidade de concesso de liberdade provisória ou, ainda, converso da priso em medidas cautelares diversas, tendo em vista o pedido da defesa do acusado e parecer contrário do Ministério Público do Estado do Pará.

Cuida-se de pedido de revogaço de priso preventiva, concesso de liberdade provisória mediante medidas cautelares, ou, alternativamente, concesso de priso domiciliar, apresentado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor do acusado ANDERSON OLIVEIRA DE PAULA com base em um suposto no cumprimento da Lei Federal nº 13.964/2019 e na Recomendaço 62 do Conselho Nacional de Justiça e na Deciso proferida pelo Ministro Marco Aurélio, do STF, na ADPF 347-Distrito Federal.

Inicialmente cabe registrar que as RECOMENDAÇES dos r. Órgos Superiores, ainda no têm caráter vinculante e visam dar eficácia às medidas tomadas pelas Autoridades Sanitárias e de Saúde Pública do País e do mundo com intuito de evitar a propagaço de infecço pelo novo coronavirus - COVID-19, conforme a evoluço da doença e acabarem destacados casos especialíssimos que mereçam a atenço do Magistrado.

Nesse sentido, conforme amplamente divulgado, a regra número um e áurea, pois sem contato, absolutamente lógico, no há transmisso, é o CONFINAMENTO (por isso o fechamento de escolas, comércios, repartiçes públicas e interrupçes de atividades esportivas, de lazer e visitas a presídios), ou seja, a manutenço do preso onde se encontra encarcerado, ao contrário do que afirmado, segundo entendo, no pode ser vista como medida que vai prejudicar sua saúde.

Cabe lembrar que, em que pese o crescente número de infectados pelo vírus no País, no há que se falar em priso domiciliar, posto que o preso neste e em outros envolvimentos criminais no se comportou de acordo com o que exige a Ordem Pública, logo, em momento ainda mais delicado, no se tem a menor garantia que respeitará o ordem de permanecer em casa e atender as normas sanitárias de quarentena, de sorte que se as descumprir ou se voltar a reincidir e acabar preso, ai sim poderá representar grande risco para os encarcerados, porque reingressando no Sistema, já poderá fazê-lo levando o vírus e tornar tudo ainda mais difícil para as Autoridades Sanitárias, pois, incrivelmente, por estar "aos cuidados" do Estado, poderia até preferir cidados inocentes no atendimento, tirando deles vagas(!!), pois certo que mesmo países desenvolvidos NO TÊM leitos e muito menos RESPIRADORES suficientes para todos os pacientes graves que lá surgiram e aqui no será diferente.

Ademais, a decisão do Ministro Marco Aurélio, ainda que fosse mera recomendação apenas para casos especialíssimos, foi rejeitada por 7 x 2, como amplamente divulgado na imprensa https://www.gazetadopovo.com.br/republica/stf-presidios-penas-coronavirus/.

Além disso, tudo vale lembrar que os estreitos limites do pedido sob análise no se prestam para a realização de um exame aprofundado do mérito e respectivas provas constantes dos autos. Dessa forma, qualquer elucubração mais detalhada acerca do mérito da causa é incabível.

Assim, o que deve ser analisado neste momento é se os motivos ensejadores da decretaço da priso preventiva do custodiado continuam inalterados, devendo ser destacado que o acusado está preso cautelarmente pelo delito de homicídio qualificado, inclusive classificado como hediondo, sendo que apesar do fato de ser de 2016 o acusado somente foi preso em 2018, eis que estava foragido, e, anoto que o mesmo ainda no foi julgado pelo Tribunal do Júri, por dois motivo, o primeiro por ter usado seu direito de recorrer contra a deciso de pronúncia, e, o segundo por seu Tribunal do Júri estava marcado para 23.04.2020, quando infelizmente o expediente presencial do Poder Judiciário foi suspenso como forma de combate a Pandemia da Covid19. Nesta oportunidade anotamos que assim que for possível e permitido o caso do acusado será tratado como prioridade por esse Juízo.

Neste sentido, apesar da suspenso dos prazos processuais dos processos físicos e expediente forense até o dia 15/07/2020, determinada na Portaria Conjunta do TJPA n° 015/2020, este fato, por si só, no é suficiente para revogar o decreto prisional.

Embora no seja o momento processual de se adentrar no mérito propriamente dito, existem indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do custodiado, devendo ser novamente destacada a grande quantidade de entorpecente.

Ademais, entendo que a prisão do requerente ainda se mostra necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista no só a gravidade concreta dos delitos investigados, mas sobre tudo em razão de o custodiado demonstrar ser pessoa dotada de periculosidade, assim, sua prisão tornou-se imprescindível, pois, uma vez solto, existe grande probabilidade de que o requerente volte a praticar crime da mesma espécie (inclusive classificado como hediondo).

Destaco, ainda, que desde a decretação de sua prisão cautelar, no surgiu nenhum fato novo, capaz de modificar o entendimento deste Magistrado pela necessidade de manutenção da priso preventiva do acusado
. Neste sentido (...):

Ressalte-se, ainda, que o fato de o preso possuir endereço certo, ocupação definida e bons antecedentes, são meramente circunstanciais e acessórias, no exame de pleitos como o presente, assim as medidas cautelares se mostram insuficientes para assegurar a manutenção da ordem pública, no presente momento. Neste sentido: (...)

Posto isso, diante do exposto, com vistas à Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do CNJ, bem como, a Portaria Conjunta nº 14/2020, do TJPA MANTENHO a prisão preventiva do custodiado ANDERSON OLIVEIRA DE PAULA, no modificando o decreto de prisão preventiva existente nessa aço penal, por seus próprios fundamentos, além dos aqui expostos, com fulcro na garantia da ordem pública e da garantia da aplicação da Lei Penal, nos termos do artigo 312 e seguinte do Código de Processo Penal.
Intimem-se e cumpra-se. Santarém, 09.07.2020”. (Grifos nossos)

Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, conforme apresentado.

Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. E,
no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública, pois devidamente fundamentada a necessidade da segregação.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO PARTE DA INSTRUÇÃO. TEMOR DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso em apreço, a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciada pelo fato de que o paciente permaneceu foragido por 3 anos, bem como o fato de ter proferido ameaças contra a vítima e uma testemunha, que demonstraram temor mesmo nas dependências do fórum, quando de suas oitivas, sendo que duas testemunhas recusaram-se depor na frente do réu, por medo de represálias, circunstâncias estas que revelam o risco ao meio social. Ademais, o Tribunal a quo, ressaltou que o paciente é reincidente, já tendo sido condenado pelo crime de roubo, a denotar, portanto, concreto risco de reiteração delitiva. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (...). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 578.189/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)

DA LEGÍTIMA DEFESA

Em que pese o impetrante aduzir sobre a absolvição pela legítima defesa de terceiros na impetração, mas justificar não ser objeto do writ, apenas venho ressalvar que a matéria meritória da ação penal é afeta ao Tribunal Popular. Portanto, incabível de apreciação em sede de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. Não conheço da ação mandamental quanto ao pleito de absolvição do paciente, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável de ser analisada na via estreita do habeas corpus, de cognição e instrução sumárias. (...) (TJPA. Proc. 0804757-42.2020.8.14.0000. Acordão: 3162790. Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. J. 02-06-2020).

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 03 DO TJPA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa. (Súmula 03/TJPA). 1.2. No caso, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que a audiência de continuação (19/11/2019) não foi realizada pela ausência injustificada da advogada da paciente, tendo sido, na mesma ocasião, redesignada para o próximo dia 21/01/2020 com a finalidade de ouvir a própria paciente. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacta o direito de responder em liberdade. (Súmula 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade. (2643298, 2643298, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-20)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente
writ
e
denego a ordem.

É voto.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 11/09/2020